Tribunal: TJDFT
Processo: 0004307-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004307-04.1995.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ORGANIZAÇÃO LIMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E PESCA, BAR E RESTAURANTE NEW YORK LTDA, CASA DE CARNES 107 SUL LTDA, JCFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, LANCHONETE FORMIGUINHA LTDA - ME, SORVETERIA E CONFEITARIA DOM BOSCO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOVOS COMERCIANTES. INAPLICABILIDADE. PUXADINHOS. PRAZO. ADEQUAÇÃO. LC 766/2008. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE. 1. O ente público que praticar os atos administrativos tem legitimidade passiva ad causam. 2. Consoante artigo 109, parágrafo 3°, do novo Código de Processo Civil, a alienação da coisa não altera a legitimidade das partes, outrossim, os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias alcança o adquirente ou cessionário. 3. Quando a situação, ora analisada, estende-se por mais de vinte anos e nesse intervalo foram editados vários atos da Administração Pública com a finalidade de regularização, é razoável conceder prazo para que os “puxadinhos” sejam adequados conforme os preceitos da Lei Complementar 766/2008. 4. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de contraditório e ausência de citação dos novos comerciantes. 5. Recurso do réu (DISTRITO FEDERAL) conhecido e desprovido. Recurso dos réus (CRIVELARO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e outro(s) conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ofensa à garantia fundamental da motivação das decisões jurisdicionais. Repisa, ademais, os argumentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, referente ao sustentado dissenso jurisprudencial, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, descabe dar seguimento à reputada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005